Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725714-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 17:04:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora